Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, DETERMINOU A REGRESSÃO E REGIME E DECLAROU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. POSSE DE ESTOQUE. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, consubstanciado em um estoque, caracteriza falta de natureza grave.
2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, o histórico constante da ocorrência administrativa, lavrado pelo agente penitenciário que confirma que foi apreendido um estoque na posse do recorrente, acompanhado do auto de apresentação e apreensão, mostram-se suficientes para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave.
3. Não é necessário laudo pericial para a demonstração da materialidade da falta grave no caso em apreço, uma vez que o potencial lesivo do estoque é evidente, mormente pela imagem e descrição do artefato, bem como por ausência de previsibilidade legal. Precedentes do STJ.
4. A prática de falta grave acarreta a regressão de regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127 da LEP.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, regrediu o regime de cumprimento de pena para o fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos